Tribunal: TJDFT
Processo: 0711722-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Ação indenizatória. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Agência de turismo. Ilegitimidade passiva ad causam.
As agências de turismo, enquanto meras intermediárias na compra e venda de passagens aéreas, não respondem por alegados danos decorrentes de cancelamento do voo.